Tribunal: TJDFT
Processo: 0743491-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743491-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 20556314) da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO, rejeitou a impugnação do devedor, homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor do exequente. Em suas razões (ID 65018607), alega que: 1) o Tema 28 da repercussão geral possibilita o fracionamento da execução para o pagamento da parte incontroversa; 2) os requisitórios devem observar apenas o valor incontroverso, pois a forma de aplicação da taxa Selic é objeto do Agravo de Instrumento 0718670-39.2024.8.07.0000, que não transitou em julgado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento 0718670-39.2024.8.07.0000. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto com objetivo de compelir o réu a pagar benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório antes do trânsito em julgado de recurso que discute o índice de correção do débito. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O agravante interpôs agravo de instrumento 0718670-39.2024.8.07.0000, no qual discute a forma de aplicação da SELIC. Pretende a incidência sobre o valor principal não acrescido de juros. Por cautela, é razoável o deferimento do efeito suspensivo para que não seja expedidos requisitórios de pagamento até a análise de exauriente deste agravo pela Sexta Turma Cível. O perigo da demora reside na possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente porque o juiz já determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator